Tribunal: TJMT
Processo: 1022153-89.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ PAULO BISPO DA COSTA - CPF: 064.150.191-98 (RECORRENTE), CELSIANE MARQUES SILVA - CPF: 043.615.661-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO CONSTITUÍDO PELO AUTOR – ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL DEMONSTRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que o Recorrido
LUIZ PAULO BISPO DA COSTA
postula reparação por danos morais e materiais.

2.
Na inicial, explica o autor que adquiriu uma passagem aérea com destino a Maceió/AL passar para embarque no dia 22.04.2021 e retornando dia 28.04.2021. Destaca que no voo de volta foi informado já no momento do check-in que seu voo havia sido cancelado e que não tinha previsão de retorno para Cuiabá, havendo disponibilidade somente dia 03 de maio. Assevera que foi realocado em um hotel para passar a noite e que após pesquisas feitas descobriu que haveria um voo de outra companhia dia 29 de abril as 03:25, razão pela qual tomou a iniciativa de ir até o aeroporto. Chegando lá conseguiu ser embarcado nesse voo para Guarulhos-SP e a conexão somente aconteceu as 14:30 com chegada em Cuiabá as 15:45, ou seja, o Autor somente retornou para sua cidade de origem com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

3.

Em contestação, o réu afirma que as alterações nos voos contratados pela parte autora se deram em razão de força maior, - e destaca-se que todos foram avisados com antecedência para que autora pudesse remarcar da forma que desejasse-, qual seja, a pandemia do COVID-19, que, além de ensejar à readequação do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros.

4
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, ou, alternativamente, reduzido o quantum indenizatório.

6.
Primeiramente, destaca que, de acordo com o artigo 256, inciso II do parágrafo 3º do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei 14.034/2020, resultado da Medida Provisória 925/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia de COVID-19, a decretação da pandemia, constitui caso fortuito ou força maior, excluindo a responsabilidade da companhia pela alteração do voo.

7.
No caso, o que se discute é que apesar do caso fortuito, força maior, alteração da malha e cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19,
a ré não cumpriu adequadamente com seu dever de informação, avisando com a necessária antecedência da alteração.

8
.
Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente não foi comunicado previamente acerca da alteração do voo, conforme previsto art. 2º da Resolução n. 556/2020 da ANAC:
“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”.

9.

Desta forma, considerando o disposto no artigo 14 da referida Lei, a demandada responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na execução de sua atividade, o que significa que para restar configurado o dever de indenizar basta a existência concorrente de dois elementos: o dano efetivo, moral e/ou patrimonial e o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

10.
Portanto, uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de falha, interpretação esta que se extrai do § 3º do artigo 14 da Lei 8.078/90.

11.
Ademais, a Lei nº 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

12.
Desta forma, ainda que tenha existido justificativa para o atraso do voo (24 horas) em razão da pandemia, a ausência de comunicação prévia configura efetiva falha na prestação dos serviços e enseja o dever de reparar os danos morais, já que amplamente demonstrados os transtornos e inconvenientes sofridos pelo consumidor e, no caso, o agir ilícito da ré não está no fato de a empresa alterar os voos, mas no descaso e relapsia para administração do problema a fim de mitigar os prejuízos e as frustrações do requerente.

13.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

14.
Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

15.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por outro lado, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 8.000,00 – oito mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022